Tribunal: TJDFT
Processo: 0717765-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. SREI. ACESSO. PÚBLICO GERAL. INTERVENÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O SREI é uma ferramenta de intercâmbio de informações entre ofícios de registro de imóveis, Poder Judiciário, Administração Pública e o público em geral.

1.1. O referido sistema tem acesso ao público geral que, incluindo créditos no sistema (pagando), tem acesso a todo tipo de pesquisa, podendo encontrar os dados no sistema, sem intervenção do Poder Judiciário, tornando incabível o deferimento do pedido.

2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.